Tribunal: TJDFT
Processo: 0719370-85.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Ementa: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RESISTÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E COESO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDUTA TÍPICA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo réu, em face da sentença que o condenou pela prática da conduta descrita no artigo 329 do Código Penal - CP, impondo-lhe a pena restritiva de liberdade correspondente a 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime semiaberto.
2. Em suas razões de apelação, argumenta que os policiais não se identificaram no início da ação e que tampouco apresentaram mandado de prisão, razão pela qual não teve ciência de que se tratava de operação policial, circunstância que motivou sua tentativa de evasão. Nega ter praticado atos violentos e afirma a inexistência de provas capazes de demonstrar a sua intenção consciente de resistir à atuação dos agentes públicos. Acrescenta que, ao perceber que se tratava de uma ação policial, cessou qualquer tentativa de evasão e se entregou. O Ministério Público oficiou pelo não provimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se a conduta do acusado durante a abordagem policial configura o crime de resistência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Conforme artigo 329 do Código Penal, responde pelo delito de resistência aquele que se opõe à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio.
5. Narra a denúncia que “Apurou-se que, no dia, hora e local acima referidos, policiais penais estavam cumprindo o mandado de prisão no 0405092-76.2020.8.07.0015.01.0001-03 contra o denunciado, ERICK, momento em que ele tentou empreender fuga pelo telhado da casa (lote 40) e saiu correndo pelos lotes vizinhos. Seguidamente, os policiais (...) saíram ao encalço do acusado e o capturaram. Na ocasião, o denunciado resistiu à prisão, agredindo os policiais, por meio de chutes, causando neles as lesões descritas nos laudos de exames de corpo de delitos de IDs 220003401 e 220003402”.
6. No caso dos autos, a autoria e a materialidade do crime restaram devidamente comprovadas no Boletim de Ocorrência (ID 80001293), laudos de exames de corpo de delito realizados (IDs 80001302 e 80001303) e por meio da prova oral colhida na instrução judicial, sob o crivo do contraditório, corroboradas pelos demais elementos informativos obtidos com a persecução penal.
7. A tese apresentada pelo apelante não se sustenta, porquanto os depoimentos dos policiais, que gozam de presunção de veracidade, são harmônicos em relação aos detalhes do fato, inclusive quanto à identificação de que se tratava de uma operação policial. A mera alegação de falsa percepção da realidade, desacompanhada de prova apta a contradizer os depoimentos, não possui potencial para invalidar os elementos de convicção presentes nos autos. Destaca-se, ademais, que a narrativa é corroborada pelos laudos de exames de corpo de delito realizados, os quais atestam a ocorrência de ofensa à integridade corporal dos policiais agredidos. Nesse sentido, veja-se: TJDFT, Acórdãos 2051626 e 2073862.
8. Nesse contexto, demonstrado pelas provas dos autos que o denunciado desobedeceu aos policiais penais, reagindo com violência ao ato legal realizado pelos agentes públicos, resta tipificado o crime de resistência, pois configurada a conduta ativa do acusado.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação não provida. Sentença mantida.
10. Sem custas nem honorários.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 82, §5o, da Lei no 9.099/95.
_____
Dispositivo relevante citado: CP, art. 329.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2051626, Rel. Rita De Cássia De Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, j. 8.10.2025; TJDFT, Acórdão 2073862, Rel. Gabriela Jardon Guimaraes De Faria, Terceira Turma Recursal, j. 10.12.2025.